Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029580-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYNA KITYENE DE ALMEIDA LOPES MOTTA - CPF: 030.552.571-97 (APELANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), CLAUDINETE DA SILVA GONCALVES - CPF: 811.727.961-49 (ASSISTENTE), ROSELI MANOEL OLIVEIRA - CPF: 054.627.901-55 (ASSISTENTE), ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 845.982.201-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter contratado empresa de assessoria para intermediar
extrajudicialmente
a renegociação de financiamento veicular, sendo orientada a interromper os pagamentos ao banco e transferir os valores à assessoria, sem obter êxito nas tratativas. Requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal previamente requerida por ambas
as
partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento da instrução probatória solicitada pelas partes, especialmente a produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC exige a inexistência de necessidade de produção de provas.

A controvérsia envolve alegações de orientação verbal para interrupção de pagamentos e falha na prestação do serviço contratado, fatos que dependem de esclarecimento por prova testemunhal.

Ambas as partes requereram expressamente a produção de provas, incluindo testemunhal, sendo indeferida pelo juízo de origem sem justificativa suficiente, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CF, art. 5o, LV; CPC, art. 10).

A ausência de instrução probatória compromete o esclarecimento da dinâmica contratual e impede a adequada apuração da existência ou não de falha na prestação de serviços.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece o cerceamento de defesa quando há indeferimento imotivado de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa imotivada de produção de prova testemunhal requerida por ambas
as
partes configura cerceamento de defesa.

A controvérsia sobre falha na prestação de serviços, baseada em orientações verbais e ausência de tratativas documentadas, exige dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a instrução viola os princípios do contraditório e da não surpresa, ensejando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1816786/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
25.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
184595/SP, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 29.08.2017; TJMT, Apelação 1048601-45.2022.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
30.06.2024; TJMT, Apelação 1002231-34.2023.8.11.0021, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or

THAYNA KITYENE DE ALMEIDA LOPES MOTTA
,
contra
a sentença
(Id.
276886355 – fls. 1/5) proferida pela Juíza de Direito
Silvia Renata
Anfee
Souza
da
4o Vara Cível de Várzea Grande/MT, e
m
ação

de

rescisão contratual e nulidade de cláusula contratual com devolução de valores e danos
morais
ajuizada

por
si contra
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Alega a apelante
(Id. 276886360)
, em sede preliminar, cerceamento de defesa, pois teve indeferida a produção de prova testemunhal, não obstante o requerimento expresso formulado por ambas as partes, inclusive com rol de testemunhas nos autos.

No mérito,
sustenta que contratou os serviços da empresa ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA com o objetivo de obter intermediação extrajudicial para revisão de contrato de financiamento veicular, sob a promessa de abatimentos substanciais nos juros e saldo devedor
, e foi
induzida
verbalmente
pela requerida a interromper os pagamentos do financiamento
,
e redirecionar os valores à assessoria, tendo quitado R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais)
sem retorno concreto.

Defende que a empresa requerida não demonstrou ter efetuado tratativas efetivas com a instituição financeira,
e que as provas juntadas por ela não são capazes de
comprova
r
que comunicou ou negociou com o banco credor em nome da autora.

Assevera que há uma verdadeira “
enxurrada de reclamações relacionadas
a
empresa demandada, na medida em que corroboram a alegação da autora de que teria caído em verdadeiro golpe
”.

Ressalta, ainda, que a omissão da requerida contribuiu diretamente para a busca e apreensão do veículo, acarretando grave prejuízo material e moral.

Requer o provimento do recurso, com
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e
reconhecimento da nulidade da sentença, para que os autos retornem à origem e se proceda à devida instrução processual
, alternativamente, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a
rescisão contratual
e
restituição integral dos valores pagos
(R$ 4.900,00: quatro mil e novecentos reais)
, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de mercado do automóvel apreendido
(R$ 38.479,00:
trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e
nove reais),
e danos morais
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, decorrentes da falha na prestação de serviços e da perda do único meio de transporte familiar.

Contrarrazões de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.

(Id.
276886362
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

C
onheço do recurso
porque
presentes os requisitos de admissibilidade
(Id. 277895362)
.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
THAYNA KITYENE DE ALMEIDA LOPES MOTTA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
proposta em face de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.

Na origem, a
apelante narra que firmou contrato com a empresa requerida para intermediação extrajudicial visando renegociação de financiamento veicular
, e foi
induzida por propaganda e promessas de êxito,
e
orientada
verbalmente
pela vendedora da empresa a interromper os pagamentos das parcelas do financiamento e concentrar-se nos pagamentos à assessoria, no valor total de R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais)
. Sustenta
ainda,
que a falta de resultados levou à busca e apreensão do veículo, com prejuízo material correspondente ao valor do bem, conforme tabela FIPE.

O feito foi
angularizado
, sendo
requerido
por ambas as partes a produção de prova testemunhal, documental e pericial (Id. 276885987 – fls. 25 e Id. 276885864- fls. 8).

Indeferida a produção de provas, a
sentença
foi proferida antecipadamente,
rejeit
ando os pedidos iniciais
sob o fundamento de que a autora não comprovou a falha na prestação dos serviços, decidindo pela improcedência do pedido e condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade deferida.

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“
[...]
Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria
inócuo
submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da
celeridade do
processo.
[...]

Sendo assim, indefiro os pedidos formulados nos Ids.
149294147 e 152154957, passo
ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por
documentos.
[...]

Dessa forma, conquanto a parte autora tenha afirmado que recebeu orientação para não pagar o contrato bancário e a falha de prestação de serviços da requerida, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isto porque, a parte requerida logrou êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, demonstrando de forma satisfatória a comunicação prévia ao cliente das condições contratuais, bem como comprovando a atuação de negociação extrajudicial do débito.

Evidencia-se que o contrato colacionado em Id. 137487964, devidamente assinado pela autora, contém a explicação de forma clara e objetiva acerca do objetivo dos serviços prestados, ficando a autora exaustivamente informada sobre a assessoria e serviços realizados pela empresa, sendo esclarecido que o resultado favorável não seria garantido.

Sendo assim, as provas dos autos são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe,
ante a inexistência de falha de prestação de serviços ou
evidencia
da publicidade enganosa.

[...]

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a publicidade está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação do autor, sendo
cumprida
pela empresa as exigências do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
[
...]”
(Id. 276886355 – fls. 1/5).

Em relação à
ir
regularidade do julgamento antecipado da lide,
que indeferiu o pedido de produção de
prova
s r
equerida pelas partes
, c
om razão a apelante.

A instrução probatória é etapa essencial do processo, em especial quando os fatos são controvertidos e demandam esclarecimento, como é o caso das alegações de que a empresa orientou a apelante a suspender os pagamentos ao banco,
uma vez que estaria amparada pelas tratativas extrajudiciais de renegociação do contrato,
sem informar adequadamente os riscos de busca e apreensão do veículo.

Consoante os documentos acostados
nos autos
, contrato firmado com a requerida (
Id. 276885924)
, extratos de pagamento do financiamento (
Id. 276885887 ao Id. 276885920 – fls. 15)
até a data de
11/9/2021
,
quando então foi
reali
za
do
o contrato com a apelada em
16/9/2021
,
e a certid
ão de busca e apreensão em 27/6/2022 (Id. 276885869 – fls. 5)
, é
inconteste
que houve uma relação de confiança
entre a consumidora e a empresa apelada
, cujos termos e orientações necessitam ser esclarecidos mediante depoimentos
,
uma vez que
remanesce a necessidade de esclarecimento acerca da ocorrência de propagando enganosa
.

Nessa intelecção, necessário
considerar
que, na hipótese, não se aplica o referido artigo 355, I, do Código de Processo Civil,
porquanto
na origem não foi oportunizada a produção de provas pelas partes, sendo anunciado o julgamento antecipado da lide na própria sentença.

“
Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
quando
a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
”
.

Não se ignora a prerrogativa do magistrado quanto à condução do processo e ao juízo de admissibilidade das provas, nos termos do artigo 370 do CPC. Todavia, a negativa de produção de provas essenciais, especialmente quando as partes apresentam rol de testemunhas acompanhado de justificativa plausível sobre a pertinência dos depoimentos para elucidação da controvérsia, não pode ser tida como
inócua
ou dispensável.

No caso em apreço, a matéria fática não está suficientemente esclarecida nos autos, sendo imprescindível a apuração mais detida dos elementos subjetivos da relação contratual, inclusive por meio de prova oral e eventual prova pericial.

É contraditório, sob o ponto de vista da lógica processual, que o juízo profira julgamento de improcedência sem franquear à parte autora a mínima oportunidade de demonstrar, por meio das provas requeridas, os fundamentos de sua tese. Tal prática não apenas afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas
resulta,
como no presente caso, em maior delonga processual, já que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, que deveria ter sido regularmente cumprida.

Deveras, a
negativa de produção de provas essenciais ao esclarecimento do litígio configura cerceamento de defesa, violando o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa
, além disso, com o julgamento da causa sem o prévio anúncio do julgamento, não foi observado o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa

com
o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2.
Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no

REsp
: 1816786/SP, r
el
ator
Ministro Antônio

Carlos

Ferreira,

Dje

25
/
10
/
2021)

“
[...]
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

‘
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua
produção
.
’
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 29.08.2017)
”.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1048601-45.2022.8.11.0041,
relator Desembargador
C
arlos Alberto Alves da Rocha
,
D
je
30/06/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1o, DA LEI N. 6.015/73 - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se a prova documental insuficiente à demonstração do requerido tal qual postulado, mas bastante para justificar a
instrução, é de ser pronunciado o cerceamento, possibilitando a dilação probatória.

Sentença anulada
”
.

(
TJ/MT,

Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação

1002231-34.2023.8.11.0021, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DJE 14/11/2024)

No caso,
o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto na medida em que, da análise do conjunto probatório, dele não é possível extrair elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza,
o nexo de causalidade entre a real conduta d
a apelada
, e os danos sofridos pel
a
apela
nte
.

A
lém da necessidade de
apuração acerca
da orientação verbal, também se discute s
obre a
efetiva tratativa da requerida
com o B
anco credor, uma vez que os "
prints
" de sistema interno
da apelada
não bastam para
demonstrar
a efetiva prestação dos serviços
,
tampouco o áudio de contato telefônico em Id. 276885995,
no qual é tratado
sobre quitação do veículo,
divergente d
o objeto do contrato feito entre a apelante e
a empresa
apelada
, qual seja:
negociação d
e juros supostamente abusivos praticados pelo Banco Volkswagen S/A.

Com efeito,
a apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento até o mês no qual realizou o contrato com a apelada, setembro de 2021, inclusive, os pagamentos eram realizados antes da data do vencimento das parcelas
(Id. 276885920 – fls. 1/15), corroborado pelo extrato do financiamento em Id. 276885928
. Deste modo,
causa estranheza no áudio juntado pela apelada, a afirmação da existência de 10 (dez) parcelas em atraso relativas ao ano de 2021, “
do mês
3
ao mês 9
”, o que deve ser
melhor
esclarecido com a instrução do processo.

A
demais
, não se mostra crível que o Laudo Pericial Contábil apresentado pela empresa apelada
foi realizado
na mesma data
da realização do próprio contrato de prestação de serviços entre as partes
,
em 16/9/2021,
como
comprovação da execução da cláusula 2o, item 2, do contrato (Id. 276885991), devendo ser
melhor
analisada a legitimidade das provas colacionadas por meio de perícia técnica.

Logo,
os autos evidenciam a existência de controvérsia sobre a dinâmica da contratação, especialmente quanto às orientações verbais recebidas, às tratativas efetivamente conduzidas pela requerida com o banco e
à
real prestação dos serviços contratados. Tais aspectos exigem esclarecimento por meio de prova oral e, eventualmente, pericial.

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada, a fim de que se oportunize a produção das provas requeridas, com a consequente reabertura da instrução probatória, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que os autos retornem à origem e se proceda à instrução, com especial atenção à prova testemunhal já requerida.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença
, determinando o
retorno dos autos à origem, a fim de que se realize a instrução probatória, especialmente com a oitiva das testemunhas arroladas, prosseguindo-se com novo julgamento conforme o que for apurado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025